Tribunal: TJSP
Processo: 1056404-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
VOTO No 42797

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de extensão dos efeitos da falência de operadora de plano de saúde a seus ex-sócios e administradores.

NULIDADE DA SENTENÇA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral desnecessária na espécie. Fundamentação deficiente. Inocorrência. Enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos capazes de influenciar no deslinde da causa.

Ementa:
VOTO No 42797

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de extensão dos efeitos da falência de operadora de plano de saúde a seus ex-sócios e administradores.

NULIDADE DA SENTENÇA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral desnecessária na espécie. Fundamentação deficiente. Inocorrência. Enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos capazes de influenciar no deslinde da causa. Eventual omissão, ademais, que pode ser suprida em segundo grau. Art. 1.013, § 3o, III, do CPC. Preliminares rejeitadas.

PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Ação proposta dentro do biênio previsto no art. 82, § 1o, da Lei de Falência e Recuperação Judicial, contado do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência, sequer iniciado. Prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do CPC, contado da decretação da liquidação extrajudicial da operadora. Inaplicabilidade. Prevalência da lei especial sobre a geral. Inobstante, previsão expressa, na Lei dos Planos de Saúde, de sujeição das operadoras de saúde ao regime da falência, a atrair o prazo prescricional previsto na lei de regência. Sentença mantida nesse ponto.

MÉRITO. Responsabilidade dos administradores das operadoras de planos de saúde por prejuízos causados em sua gestão, independentemente do nexo de causalidade. Art. 24-A, § 6o, da Lei 9.656/1998. Gestão ruinosa dos réus evidenciada, que contribuiu de forma decisiva para a quebra da operadora, conforme relatório de conclusão de inquérito administrativo instaurado pela ANS. Culpa dos réus pela insolvência da autora suficientemente demonstrada. Impossibilidade de rediscutir o mérito das conclusões da agência reguladora, cabendo ao Judiciário apenas a análise da legalidade e da abusividade do inquérito. Princípio da deferência administrativa. Jurisprudência do STF. Ausência de ilegalidade ou abuso de direito na condução do inquérito administrativo, no qual foram assegurados aos réus a ampla defesa e o contraditório. Sentença mantida.

Recurso não provido.